Tribunal: TJMT
Processo: 1012919-16.2024.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012919-16.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NILSON TEODORO DE SOUZA - CPF: 809.301.072-68 (RECORRENTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Gonçalo A. Barros Neto Dr. Eduardo Calmon Dr. Walter Pereira de Souza

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1012919-16.2024.8.11.0055.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente(s):
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

Recorrido(s):
NILSON TEODORO DE SOUZA.

Relator
:

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
08/05/2025
.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE FINANCEIRO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO UTILIZAÇÃO DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA DISPONÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA
. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acesso indevido à conta bancária do autor e realização de transferências via PIX. A sentença condenou o réu à restituição do valor transferido e ao pagamento a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras são responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor em decorrência de golpe financeiro envolvendo transferência via PIX; (ii) estabelecer se os valores arbitrados na condenação, tanto para danos morais quanto para restituição, são adequados e proporcionais ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário comprovar que adotaram todas as medidas de segurança disponíveis.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme art. 6o, VIII, do CDC.

O reclamado não demonstrou a adoção de mecanismos eficazes de segurança, como o Mecanismo Especial de Devolução (MED), para prevenir ou minimizar os prejuízos oriundos do golpe, conforme exigido pela Resolução BCB no 1/2020.

O dano moral é configurado
in re ipsa
, sendo suficiente a verificação dos transtornos e dissabores sofridos pelo consumidor, que não obteve solução administrativa, mesmo após tentativas junto ao demandado.

O valor arbitrado a título de danos morais se mostra adequado, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além de cumprir o caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falhas na prestação do serviço, incluindo fraudes e golpes financeiros praticados por terceiros.

A não utilização do Mecanismo Especial de Devolução (MED), após a comunicação tempestiva do golpe, configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização pelos danos causados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução BCB no 1/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011; TJMT, Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 17/07/2018; TJMT, N.U 1004436-85.2023.8.11.0037, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 03/06/2024; TJMT, N.U 1011222-50.2023.8.11.0004, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 27/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 274602875, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-o ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora pelo IPCA, a partir do evento danoso; a partir do arbitramento, atualização monetária e juros de mora pela taxa Selic
.

Ainda, condenou o reclamado a restituir o valor de
R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais
)
,
corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a data em que ocorreram as transferências; a partir da citação, juros de mora e correção monetária pela taxa Selic
.

Em argumento recursal, o recorrente
alega:

1)
Preliminar:
Ilegitimidade passiva
Ad Causam;

2)
Preliminar:
Necessidade de produção de provas pericial;

3)
Ausência de ato ilícito praticado – Transferência realizada por aparelho habitual;

4)
Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro – Golpe;

5)
Inexistência de danos materiais e morais;

6)
Necessidade de redução da condenação arbitrada;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente em razão da solidariedade dos integrantes da cadeia de consumo, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais,
afasto
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.

Ressalta-se que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é correntista da instituição financeira demandada e, em 24/07/2024, tomou ciência de que sua conta havia sido indevidamente acessada por terceiros, que realizaram movimentações financeiras expressivas sem a sua autorização, no montante de R$ 2.500,00.

Sustenta que entrou em contato com a instituição financeira para notificar a ocorrência de invasão hacker e requerer o estorno dos valores transferidos indevidamente, tendo registrado reclamação junto à demandada (ID 274602855), porém sem êxito na resolução do impasse.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ademais, a Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, cabia à parte reclamada apresentar documentos que comprovassem a adoção do Mecanismo Especial de Devolução (MED), após a comunicação imediata, bem como o insucesso na devolução dos valores questionados.
Contudo, tais provas não foram produzidas.

Insta salientar que
houve comunicação tempestiva do ocorrido
. A transferência via PIX contestada ocorreu no dia 24/07/2024, às 18h17min (ID 274602854), tendo a parte reclamante buscado solução administrativa no mesmo dia, às 22h08 (ID 274602855).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR
. BANCÁRIO.
GOLPE
DO
WHATSAPP
.
TRANSFERÊNCIA
DE
VALORES
A
TERCEIRO

DESCONHECIDO

VIA

PIX
.
COMUNICAÇÃO

IMEDIATA
POR
PARTE
DO
CONSUMIDOR
À
INSTITUIÇÃO

FINANCEIRA

RECEBEDORA
.
CULPA
DO
CONSUMIDOR

AFASTADA
.
VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MECANISMOS DISCIPLINADOS PELA RESOLUÇÃO BCB 1/20
E SUAS ATUALIZAÇÕES.
NÃO UTILIZAÇÃO DO BLOQUEIO CAUTELAR DE
VALORES
PELO BANCO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DETERMINADA. DANO MORAL
AFASTADO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
2- Apesar da atuação exclusiva e decisiva do Recorrido na execução da
transferência
de
valores

via

PIX
,
ficou demonstrado que apesar de informada tempestivamente, deixou a
instituição

financeira
Recorrente de promover os atos de segurança possíveis (Res. BCB no 1/20)
, fato que afasta a preliminar de inépcia da inicial.
(...) (TJMT – N.U 1004436-85.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
GOLPE
. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA FRAUDADOR. CONTESTAÇÃO IMEDIATA.
SOLICITAÇÃO DE MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO -
MED
. PROCEDIMENTO NÃO ADOTADO PELA INSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. ART. 373, II, CPC
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. NÃO CUMPRIMENTO DA PROVIDÊNCIA ATINENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVA MALSUCEDIDA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPECTATIVA FRUSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Hipótese em que a parte recorrente
foi vítima de
golpe
financeiro ao transferir valores via PIX para fraudador
, realizou a
contestação imediata
junto ao seu banco para a instauração do procedimento do Mecanismo Especial de Devolução, todavia,
não foram tomadas as providências cabíveis, sem qualquer justificativa, em descumprimento aos dispostos na Resolução BCB n° 1 de 12/8/2020
. 2. Falha na prestação do serviço configurada. 3. O conjunto fático-probatório impõe o dever de indenizar a título de danos materiais e morais, em razão da negligência quanto ao cumprimento das medidas de segurança pela instituição recebedora e as malsucedidas tentativas de resolução administrativa. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT – N.U 1011222-50.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados
, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão dos serviços deficientes prestados pelo reclamado
,

tendo o autor, inclusive, buscado uma solução administrativa junto ao demandado, porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025